Tribunal: TJES
Processo: 5008482-81.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2022-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008482-81.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BMG SA
AGRAVADO: ANTENISCA CALIMAN ZANARDO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Agravo de instrumento nº 5008482-81.2022.8.08.0000

Agravante: Banco BMG S/A

Agravada: Antenisca Caliman Zanardo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Castelo, por meio da qual, em sede de ação de inexistência de débito c/c reparação civil por danos materiais e morais decorrentes de contratação de cartão de crédito consignado não reconhecida pela consumidora, deferiu a tutela de urgência
“
no sentido de que o requerido SUSPENDA provisoriamente os descontos efetuados junto ao
benefício previdenciário aposentadoria idade nº 193.108.272-0, referente ao contrato de cartão nº 16868466, de titularidade da parte autora,
cuja validade ora se discute, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00 (duzentos reais), para a hipótese de descumprimento do preceito, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).”.

Em seu recurso, o agravante pretende a reforma da decisão, basicamente, sustentando (a) que restou comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, (b) não houve desconto no benefício previdenciário da agravada, mas apenas a reserva de margem consignável, (c) necessidade de revisão do valor e da periodicidade da multa arbitrada.

Por meio da decisão com o id 3312407, indeferi o efeito suspensivo postulado
.

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de novembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

Sessão de
29.11.2022
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanho o e. Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cumpre acentuar que “
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, AI nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017).

Assim, tenho que o objeto do presente recurso deve se limitar à análise dos requisitos para a concessão da tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Justamente por isso, não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão em que indeferi o efeito suspensivo postulado, tendo em vista a plausibilidade jurídica presente na alegação da agravada de que não utilizou e nem solicitou cartão de crédito da instituição financeira agravante.

Afinal, ao menos neste momento processual, vislumbro que dos documentos colacionados pelo agravante nos autos originários, notadamente os extratos, indicam que a agravada não utilizou o cartão de crédito que a agravante alega que ela contratou, de modo que a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

Além disso, tal como externei na decisão em que indeferi o efeito suspensivo acerca do afastamento da multa fixada, como o próprio agravante já informa o cumprimento da decisão impugnada, bem de se ver que o recurso não lhe trará proveito nesse pormenor, tampouco a esfera jurídica dele sofrerá a coerção financeira decorrente das astreintes para a recalcitrância do cumprimento de ato judicial.

Some-se a isso, que ainda que assim não fosse, não há justificativa plausível para sustentar a tese de que a instituição financeira agravante tenha dificuldades em determinar a imediada suspensão dos descontos nos proventos da agravada, sendo que uma vez comprovada a pronta adoção de medidas nesse sentido evidentemente elide a incidência da sanção pecuniária em questão.

Justamente por isso, anoto por oportuno, que segundo a orientação proveniente do e. STJ,
“[...]o valor da multa cominatória prevista no art. 461 do CPC/1973 (correspondente ao art. 536 do CPC/2015) pode ser alterado pelo magistrado a qualquer tempo, até mesmo de ofício, quando irrisório ou exorbitante, não havendo falar em preclusão ou ofensa à coisa julgada" (AgInt no AREsp 1625951/SE, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020.) 2. Agravo a que se nega provimento.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1716234/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021).

Cumpre acentuar que, a despeito da necessária evolução da discussão a respeito se houve ou não descontos nos proventos da agravada, certo é que o INSS já informou sobre a
suspensão
da consignação do benefício inerente ao contrato do BMG, o que torna desinfluente a questão vindicada pelo agravante sobre o “cancelamento” da reserva de margem consignável (RMC), sobretudo porque tal matéria deverá ser objeto de apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Por derradeiro, consigno que comungo do entendimento de que a decisão judicial proferida em primeiro grau de jurisdição só deve ser reformada pelo órgão
ad quem
no caso de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que, como antes ressaltado, não é o caso.

A propósito,
“[...]
a
construção pretoriana conforta a liminar como ato judicial entregue ao livre convencimento e prudente discrição do juiz
,
só merecendo reparos quando revelador de flagrante ilegalidade ou abuso de poder ou teratológico.[...]” (STJ – REsp: 154894/PE – Min. Rel. Milton Luiz Pereira – 1ª Turma – 12/05/1998 – DJ: 29.06.1998).

Por tais razões,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. SUSPENSÃO. MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso vertente, sobressai dos documentos colacionados pelo agravante nos autos originários, notadamente os extratos, que a agravada não utilizou o cartão de crédito que a agravante alega que ela contratou, de modo que a tese autoral de negativa de contratação exigirá melhor averiguação dos fatos no momento próprio da dilação probatória perante o juízo de origem.

2. O próprio agravante já informa o cumprimento da decisão impugnada, o que denota que o recurso não lhe trará proveito nesse pormenor, tampouco a esfera jurídica dele sofrerá a coerção financeira decorrente das astreintes para a recalcitrância do cumprimento de ato judicial.

3. Além disso, a despeito da necessária evolução da discussão a respeito se houve ou não descontos nos proventos da agravada, certo é que o INSS já informou sobre a suspensão da consignação do benefício inerente ao contrato do BMG, o que torna desinfluente a questão vindicada pelo agravante sobre o “cancelamento” da reserva de margem consignável (RMC), sobretudo porque tal matéria deverá ser objeto de apreciação do juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

4. Recurso conhecido, mas improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 29 de novembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.